Tribunal: STF
Processo: MS 22751
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: Não há ofensa ao direito adquirido e ao princípio da
 legalidade no ato do
Tribunal de Contas da União que manteve, provisoriamente, na Decisão
 Normativa
14/96, para o exercício de 1997, os mesmos coeficientes do Fundo de
 Participação
dos Municípios fixados no ano de 1996, na forma da legislação em vigor
 (Lei
Complementar 91/97).
              Mandado de segurança denegado.